Tribunal: TJMT
Processo: 1028937-74.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028937-74.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE DOS SANTOS - CPF: 032.111.451-50 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.322.774/0001-55 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1028937-74.2024.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA.

Recorrida: SOLANGE DOS SANTOS.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. DANO MATERIAL DECORRENTE DE COLISÃO DE CAMINHÃO EM PADRÃO DE ENERGIA RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de prova pericial, entendo que não merece acolhimento. A Lei nº 9.099/95 afasta da competência dos Juizados Especiais apenas as causas de maior complexidade, que exijam perícia técnica elaborada, o que não é o caso dos autos.

2.

No presente feito, as provas documentais produzidas – fotografias do local, orçamentos e conversas por aplicativo de mensagens – foram suficientes para formar o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a realização de perícia técnica complexa. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a mera alegação de necessidade de perícia, sem demonstração efetiva de sua imprescindibilidade, não afasta a competência dos Juizados Especiais.

3.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência.

4.

No que tange à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, também não assiste razão à recorrente. A decisão recorrida, embora concisa, apresenta fundamentação suficiente, analisando as provas produzidas e indicando as razões de convencimento do magistrado, em consonância com os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais.

5.

O fato de o juízo a quo não ter acolhido as teses defensivas não caracteriza ausência de fundamentação, mas sim conclusão diversa daquela pretendida pela parte. Ademais, os embargos de declaração opostos pela recorrente foram devidamente apreciados, tendo o magistrado entendido que visavam apenas à rediscussão do mérito. Rejeito tal preliminar.

6.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.147,21 (dois mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) a título de danos materiais, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

7.

O processo teve origem em ação indenizatória proposta pela recorrida, que alegou ter sofrido danos materiais em sua propriedade quando um caminhão da recorrente, ao manobrar para estacionar em um depósito vizinho à sua residência, enroscou-se nos fios do padrão de energia elétrica, danificando-o completamente e causando rachaduras no muro. Segundo a autora, a empresa recorrente inicialmente se comprometeu a arcar com os prejuízos, mas posteriormente se recusou.

8.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que restou demonstrado que um caminhão da empresa recorrente, ao manobrar para estacionar em um depósito vizinho à residência da recorrida, enroscou-se nos fios do padrão de energia elétrica, causando danos à instalação e ao muro. Tal fato foi comprovado pelas fotografias juntadas aos autos e pelas conversas por aplicativo de mensagens, nas quais representantes da empresa recorrente chegaram a admitir o ocorrido e inicialmente se comprometeram a arcar com os prejuízos.

9.

A alegação da recorrente de que o caminhão estava em conformidade com as normas do CONTRAN não afasta sua responsabilidade, pois o dever de cautela na condução de veículos de grande porte em áreas residenciais é inerente à atividade. O motorista, preposto da empresa, deveria ter verificado as condições do local antes de realizar a manobra, evitando danos a terceiros.

10.

Quanto à alegação de que a rede elétrica estaria instalada em altura inferior à exigida pelas normas técnicas, trata-se de argumento que não encontra respaldo probatório nos autos. A recorrente não produziu qualquer prova técnica que demonstrasse tal irregularidade, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

11.

Da mesma forma, a alegação de que o padrão de energia da recorrida estaria em desacordo com as normas técnicas também não foi comprovada, tratando-se de mera alegação defensiva sem suporte probatório.

12.

No que se refere à aplicabilidade do CDC, entendo que, embora não haja relação de consumo direta entre as partes, a responsabilidade civil da recorrente decorre dos arts. 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem o dever de reparar o dano causado por ato ilícito. No caso, a conduta negligente do preposto da empresa ao manobrar o caminhão sem os devidos cuidados configura ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

13.

Quanto à valoração da prova, os orçamentos apresentados pela recorrida, somados às fotografias e às conversas por aplicativo de mensagens, formam conjunto probatório suficiente para demonstrar os danos materiais sofridos e seu nexo causal com a conduta da recorrente. O valor de R$ 2.147,21 corresponde à média dos orçamentos apresentados, mostrando-se razoável e proporcional aos danos comprovados.

14.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA SEGUNDA RECLAMADA QUE ESTAVA A SERVIÇO DA PRIMEIRA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANOBRA DE MARCHA RÉ REALIZADA PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO. COLISÃO EM FIOS DA REDE ELÉTRICA. CAMINHÃO QUE ENROSCOU NA FIAÇÃO ELÉTRICA E OCASIONOU A QUEDA DO POSTE DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À RESIDÊNCIA DO AUTOR QUE PERDUROU POR 14 (QUATORZE) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DA ALTURA DA FIAÇÃO. FALTA DE ATENÇÃO E DE CAUTELA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. CULPA EXCLUSIVA DA RECLAMADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Se o caminhão envolvido no acidente era de propriedade da empresa Reclamada Athivalog Logística Ltda., mas estava a serviço da Reclamada Ambev S.A., não há como reconhecer a ilegitimidade passiva desta última pelo evento danoso narrado nestes autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. No presente caso, restou comprovado que, no dia 01/10/2020, o preposto da Reclamada, que conduzia o caminhão, ao transitar pela rua da residência do autor, notou que o final da via estava interditada, em razão da realização de obras no local, por isso, resolveu realizar manobra de marcha ré e que, ao efetuar tal manobra, enroscou na fiação elétrica, ocasionando a queda do poste de energia e a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do autor.

3. Em que pese às alegações das Reclamadas, ora Recorrentes, no sentido de inadequação da altura da fiação elétrica, verifico que, além de não restar comprovado que os fios do poste estavam fora dos padrões, restou incontroverso que o acidente ocorreu quando da realização da manobra de marcha ré pelo motorista do caminhão, fato que demonstra que no percurso de ida o caminhão não enroscou nos fios da rede elétrica, ou seja, a altura da fiação não foi a causa determinante do acidente, mas sim a falta de atenção e cautela do motorista do caminhão.

4. Para corroborar a culpa exclusiva da Reclamada no acidente, eis a narrativa constante no Boletim de Ocorrência lavrado pelo preposto das Reclamadas:

5. Assim, no caso, não restou comprovada a inadequação da altura da fiação elétrica, ônus que incumbia à parte Reclamada, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

6. Desta forma, restou comprovado o dano, bem como o nexo causal entre a conduta das Reclamadas e o prejuízo sofrido pelo autor, sendo devida a reparação a título de dano material e moral.

7. Em relação ao dano material, o autor deve ser ressarcido do valor de R$ 785,00, desembolsado na aquisição de outro padrão de energia elétrica.

8. Quanto ao dano moral, restou evidenciado que o autor ficou sem o fornecimento de energia elétrica por 14 dias, pelo ato culposo da Reclamada, situação que causa transtornos, angústia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

9. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Verifico nos autos, que o autor apresentou provas da ocorrência do dano, juntou fotos do caminhão das requeridas no local do fato e o padrão de energia derrubado da residência do autor. Ressalta que além de danos materiais, o autor sofreu danos morais, pois, possui problema de saúde (id. 41201859 e 41201862), e ainda teve que ficar sem energia elétrica. É incontroverso a colisão causada pelo veículo a serviço das requeridas. Assim, em cotejo com as afirmações e provas apresentadas nos autos, verifico que há verossimilhança na assertiva da parte reclamante (...) Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. Não há nenhum indicativo de ocorrência de fato imprevisível ou inevitável, apto a afastar a responsabilidade civil, incumbindo às requeridas agirem com cautela para não causar prejuízos a terceiros. Não há dúvida de que a conduta das reclamadas provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que houve sofrimento humano resultante pelo desrespeito humano na resolução do problema. As requeridas não comprovaram o conserto do padrão de energia elétrica e nem o estorno do valor pago pelo autor. Portanto, diante da nota fiscal juntada aos autos em id. 41201861, resta devido a restituição da quantia paga pela compra do padrão no valor total de R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais), uma vez que ficou caracterizado o descaso das requeridas na resolução do problema”.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto, DECIDO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido deduzido na inicial, condenando as reclamadas SOLIDARIAMENTE a: 1) devolver à parte reclamante a quantia de R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, contado do desembolso (08/10/2020) e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (01/02/2021); 2) pagar a parte reclamante, a título de indenização pelos danos morais, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1%, contados da citação (01/02/2021)”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recursos improvidos. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1039981-38.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

16.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025